Tribunal: TJDFT
Processo: 0724144-28.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. LEGITIMIDADE ATIVA. ENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão de a recorrente não possuir o enquadramento legal para litigar no âmbito dos juizados especiais.
3. A recorrente, sociedade empresária limitada, ajuizou a presente execução de título extrajudicial a fim de receber a quantia de R$ 6.186,55 (seis mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) referentes a contratos de prestação de serviços odontológicos.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu ser: “Necessário observar que a parte demandante não tem legitimidade para propor ação perante os juizados especiais cíveis, eis que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 8o, § 1o daquele diploma legal, nem tampouco nas Leis 123/06 ou LC 147/14 que não contemplam sua natureza jurídica”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que é optante do regime tributário simples nacional e a sua natureza é o de sociedade empresária limitada, cumprindo, segundo defende, os requisitos legais para que possa ser enquadrada como microempresa, especialmente por seu faturamento ser inferior a R$ 360.000,00.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões, pois não foi citada.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se a parte recorrente detém os requisitos para litigar no sistema dos juizados especiais.
IV. Razões de decidir
8. O artigo 8o, §1o, II, da Lei n. 9.099/95, estabelece que poderão propor ação perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma do artigo 74 da Lei Complementar n. 123/2006.
9. Em que pese constar no documento de ID 68611069 - Pág. 2 o porte da empresa como “demais”, consta nos autos comprovante de que a recorrente atende às normas exigidas para compor a polaridade ativa da ação, uma vez que para integrar o Simples Nacional a empresa deve ser enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a teor do que exige o art. 8o, §1o, inciso II da Lei 9.099/95, o que se pode observar pelo documento de ID 68611064.
10. Assim, configurada a legitimidade ativa da recorrente, deve a sentença ser anulada. Precedentes da 1a Turma Recursal: Acórdãos n. 1742964 e 1768359.
V. Dispositivo
11. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 8, §1o, II, da Lei n. 9.099/95;
Art. 74 da Lei Complementar n. 123/2006.
Jurisprudências relevantes citadas:
Acórdãos n. 1742964 e 1768359, Primeira Turma Recursal.